Tribunal: TJMT
Processo: 1030008-22.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030008-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO
PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR
– AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133860195, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito (06/09/2021).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos indicados na exordial, nos valores de
R$ 1.208,24 (um mil e duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos)
e
R$ 1.248,66 (um mil e duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, com vencimentos para 26/07/2021, referentes ao TOI nº 820438.

Por fim, determinou que a reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas acima mencionadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos posteriores à troca do medidor; (b)
emita
novas faturas com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos; (c)
suspenda
o procedimento de interrupção do serviço até o vencimento das novas faturas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - A comprovação da irregularidade;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do valor do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora de nº
6/237460-1
, sendo surpreendido com a cobrança indevida dos valores de
R$ 1.208,24 (um mil e duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.248,66 (um mil e duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
com vencimentos em
26/07/2021,
a título de recuperação de consumo dos meses de
maio a outubro/2020
.

Diante disso, procedeu a elaboração de defesa administrativa junto à reclamada (id. 133860171), entretanto, não obteve resposta, tendo o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito (06/09/2021).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos indicados na exordial, nos valores de
R$ 1.208,24 (um mil e duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos)
e
R$ 1.248,66 (um mil e duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, com vencimentos para 26/07/2021, referentes ao TOI nº 820438.

Por fim, determinou que a reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas acima mencionadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos posteriores à troca do medidor; (b)
emita
novas faturas com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos; (c)
suspenda
o procedimento de interrupção do serviço até o vencimento das novas faturas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, embora não conste a assinatura do consumidor no
TOI -

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 820438 (22/10/2020 -
id. 133860192 – págs. 8/9), o referido documento está amparado pelo laudo emitido por técnico do INMETRO (id. 133860192 – pág. 12), relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrido, constando a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medido estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2º elemento inoperante
.

Medidor Reprovado
(...)
(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO
- RECURSO IMPROVIDO.
Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado
. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada.
(...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado nº 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo(a). Sr(a). Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2105.

Ademais, em observância ao histórico de consumo anexado no id. 133860192, pág. 14, constata-se que, após a vistoria realizada em
22/10/2020
(id. 133860192 – págs. 8/9
),
houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo,
nem mesmo em ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022